Tribunal: STF
Processo: RE 91813
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
- I.S.S. SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVÉS DE ESTAÇÃO DE
RADIO REGIONAL CUJAS MENSAGENS ULTRAPASSAM OS LIMITES DE UM
MUNICÍPIO.
A PROPAGANDA OU PUBLICIDADE RADIO TRANSMITIDA OU TELEVISIONADA E
UMA FORMA DE DIFUSAO E, PORTANTO, ESTA ELA IMPLICITA NA COMUNICAÇÃO
INTERMUNICIPAL OU REGIONAL, CUJA COMPETÊNCIA TRIBUTARIA PERTENCE A
UNIÃO.
PRECEDENTE: RE. 90.749-1 - BAHIA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.